Tribunal: TJSP
Processo: 1005465-09.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - APELANTE QUE PRETENDE A INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AOS CONTRATOS CELEBRADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE SOFTWARES, HARDWARES E AFINS - ALEGADO ERRO NA INTERPRETAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO QUE INSTRUI O PREGÃO IMPUTADO Á ADMINISTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA -

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - APELANTE QUE PRETENDE A INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AOS CONTRATOS CELEBRADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE SOFTWARES, HARDWARES E AFINS - ALEGADO ERRO NA INTERPRETAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO QUE INSTRUI O PREGÃO IMPUTADO Á ADMINISTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA - INTEPRETAÇÃO CORRETA É AQUELA QUE CONCLUI NO SENTIDO DE QUE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA MUNICIPALIDADE DEVERIAM TOMAR POR BASE AS QUANTIDADES EFETIVAMENTE UTILIZADAS, CONFORME RELATÓRIOS DE MEDIÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS - CASOS DE SUBUTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO - APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ITEM 11.2, QUE ESTIPULA OS VALORES MÍNIMOS DE FRANQUIA - PAGAMENTO REALIZADOS A MAIOR, SEM A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, O QUE É DEFESO - EXIGIBILIDADE DO DÉBITO REGULARMENTE APURADO - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.